Tribunal: TJDFT
Processo: 0703314-11.2023.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. INJÚRIA QUALIFICADA PELO ETARISMO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal), injúria qualificada pelo etarismo (art. 140, §3o, do Código Penal) e perturbação do sossego (art. 42 da Lei de Contravenções Penais), em contexto de violência doméstica. O réu foi condenado a penas de reclusão, detenção, prisão simples e multa, além de indenização por danos morais. A defesa sustenta a insuficiência de provas e a ausência de tipicidade das condutas, requerendo absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de ameaça e injúria qualificada pelo etarismo; (ii) definir se a conduta do réu caracteriza a contravenção penal de perturbação do sossego; (iii) estabelecer se a pena imposta é adequada e proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, desde que coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.
4. O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a efetiva concretização da ameaça.
5. A injúria qualificada pelo etarismo configura-se quando há intenção de ofender a dignidade da vítima com referência à sua idade, independentemente da condição etária do ofensor.
6. Para a configuração da contravenção penal de perturbação do sossego, exige-se que a conduta afete a coletividade, e não apenas indivíduos determinados, sendo insuficiente a perturbação exclusiva de familiares.
7. A ausência de prova da perturbação à coletividade impõe a absolvição do réu pelo crime de perturbação do sossego.
8. A pena dos crimes de ameaça e injúria qualificada foi corretamente dosada, sendo inviável a substituição por restritiva de direitos em razão da vedação da Súmula no 588 do STJ para crimes cometidos no âmbito da violência doméstica. Todavia, a vedação sumular não impede a concessão de sursis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para absolver o réu da imputação da contravenção penal de perturbação do sossego. Mantida a condenação pelos crimes de ameaça e injúria qualificada pelo etarismo.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, tem especial relevância probatória, desde que coerente e corroborada por outros elementos de prova.
2. O crime de ameaça é formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave.
3. A injúria qualificada pelo etarismo caracteriza-se quando há ofensa à dignidade da vítima em razão da idade, independentemente da condição etária do ofensor.
4. A contravenção penal de perturbação do sossego exige a perturbação da coletividade, não se configurando quando restrita a indivíduos determinados.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 140, §3o, e 147; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Lei de Contravenções Penais, art. 42; Código de Processo Penal, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.202.116/DF; TJDFT, Acórdão no 1956966, 0701556-58.2023.8.07.0021; TJDFT, Acórdão no 1930207, 0713195-86.2021.8.07.0007; STJ, Súmula no 588.